Tribunal: TJES
Processo: 0044500-32.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0044500-32.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITORIA

APELADO: ADSERVICON ADMINISTRACAO SERVICOS E CONTABILIDADE LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0044500-32.2013.8.08.0024

APELANTE: ADSERVICON ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E CONTABILIDADE LTDA ME

APELADA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO TURISMO E INOVAÇÃO DE VITÓRIA - CDTIV (antiga COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITÓRIA - CDV)

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. QUIOSQUE DA ORLA DE CAMBURI. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS E DE CORRELAÇÃO ANALÍTICA COM O CASO CONCRETO. NULIDADE DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INADIMPLEMENTO DE OUTORGAS MENSAIS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUEBRA DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ADSERVICON Administração Serviços e Contabilidade Ltda. ME contra sentença que julgou procedente ação ordinária de cobrança ajuizada pela Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória – CDTIV (antiga CDV), condenando a concessionária ao pagamento das contraprestações mensais inadimplidas e encargos decorrentes do Contrato de Concessão de Uso nº 03/2012, referente ao Quiosque nº 02 da Orla de Camburi. A apelante alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação, bem como vício de consentimento, desequilíbrio econômico-financeiro, quebra da isonomia e nulidade da caducidade contratual para afastar a cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por utilizar fundamentação per relationem sem reproduzir os fundamentos adotados no processo conexo e sem demonstrar sua adequação ao caso concreto; e (ii) estabelecer se a concessionária pode se eximir do pagamento das outorgas mensais em razão de alegados vícios do imóvel, erro substancial, desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e exceção do contrato não cumprido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação por referência é admitida pelo ordenamento jurídico, desde que o julgador incorpore os fundamentos adotados e demonstre sua pertinência ao caso concreto, não bastando mera remissão genérica a outro processo.

4. A sentença limitou-se a reportar-se ao resultado da ação revisional conexa, sem transcrever fundamentos jurídicos nem estabelecer correlação analítica entre as demandas, configurando ausência de fundamentação material e violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

5. Estando a instrução processual integralmente concluída, aplica-se a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, possibilitando o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal.

6. A concessionária participou do certame licitatório, realizou visita técnica obrigatória e tinha pleno conhecimento das condições físicas do imóvel, assumindo os riscos ordinários inerentes à exploração econômica do negócio.

7. O contrato atribuiu à concessionária o dever de adequar e equipar o espaço físico para o desenvolvimento de suas atividades, não sendo possível transferir ao Poder Público os custos e riscos decorrentes das adaptações necessárias ao funcionamento do estabelecimento.

8. A Administração reconheceu e compensou financeiramente os atrasos relacionados ao sistema de exaustão mediante termo aditivo que promoveu reequilíbrio econômico-financeiro do ajuste, afastando a justificativa para a retenção posterior dos pagamentos.

9. A inadimplência subsequente decorreu exclusivamente do risco empresarial assumido pela concessionária, não se caracterizando hipótese apta a autorizar a exceção do contrato não cumprido.

10. A comparação entre valores de outorga previstos em licitações posteriores não demonstra quebra da isonomia nem desequilíbrio econômico-financeiro, pois cada certame possui autonomia jurídica e econômica, sendo inviável revisar contrato regularmente firmado apenas em razão de alterações de mercado ou de estratégias administrativas futuras.

11. A alteração de parâmetros em editais supervenientes não configura fato imprevisível, extraordinário ou apto a ensejar revisão contratual com fundamento na teoria da imprevisão.

12. A alegada impossibilidade de cobertura da área externa do quiosque constitui limitação administrativa previsível e compatível com a natureza do bem público localizado em área sujeita à fiscalização da SPU, não caracterizando erro substancial ou vício de consentimento.

13. O edital e a visita técnica forneciam elementos suficientes para que os licitantes conhecessem as características e limitações do empreendimento, inexistindo omissão ou conduta dolosa da Administração.

14. Reconhecida a regularidade das cláusulas contratuais, da declaração de caducidade e da apuração do débito, subsiste integralmente a obrigação de pagamento das contraprestações inadimplidas.

15. A atualização do crédito deve observar os índices expressamente previstos no contrato, com incidência de juros de mora de 0,033% ao dia e correção monetária pelo IPCA-E.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação per relationem exige a incorporação dos fundamentos adotados e a demonstração de sua adequação ao caso concreto, não se satisfazendo com mera remissão genérica a outro processo.

2. A sentença que apenas referencia decisão proferida em demanda conexa, sem reproduzir suas razões de decidir, viola o art. 489, § 1º, IV, do CPC e é nula por ausência de fundamentação.

3. A teoria da causa madura autoriza o Tribunal a julgar imediatamente o mérito quando a instrução processual estiver exaurida.

4. O concessionário que participou da licitação e realizou visita técnica obrigatória assume os riscos ordinários da atividade econômica e das adaptações previstas contratualmente.

5. O reequilíbrio econômico-financeiro promovido pela Administração afasta a alegação de inadimplemento justificado com base na exceção do contrato não cumprido.

6. A redução de valores de outorga em licitações posteriores não caracteriza quebra da isonomia nem desequilíbrio econômico-financeiro de contrato anteriormente celebrado.

7. Limitações administrativas previsíveis relacionadas ao uso de bem público não configuram vício de consentimento ou erro substancial aptos a invalidar o contrato.

8. É legítima a cobrança das outorgas mensais e encargos contratuais quando demonstrada a inadimplência da concessionária e a regularidade da caducidade do contrato administrativo.

9. A atualização do débito decorrente de contrato administrativo deve observar os índices expressamente pactuados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.013, § 3º, IV, 1.021, § 3º, 1.022, parágrafo único, II, 1.026, § 2º, e 85, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.666/1993, art. 3º e art. 65, II, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.148.059/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.08.2025 (Tema 1.306); STF, AI nº 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.06.2010 (Tema 339 da Repercussão Geral); STF, RE nº 1.397.056 ED-AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 13.03.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp nº 996.192/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 26.11.2019; TJRS, AC nº 5255639-32.2024.8.21.0001, Rel. Des. Marilene Bonzanini, 22ª Câmara Cível, j. 15.10.2025; TJES, AI nº 0013017-47.2014.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ADSERVICON ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E CONTABILIDADE LTDA ME
(ID 19044554) contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos da ação ordinária de cobrança movida pela
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITÓRIA - CDV
(atual CDTIV), julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária ao pagamento dos valores decorrentes do inadimplemento das contraprestações mensais do Contrato de Concessão de Uso nº 03/2012, referente ao Quiosque nº 02 da Orla de Camburi.

Irresignada, a apelante deduz em suas razões recursais, a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, nos termos do art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil. Argumenta que o magistrado de primeiro grau limitou-se a fazer menção genérica ao processo em apenso, sem proceder a qualquer transcrição dos fundamentos adotados ou realizar a demonstração de como tais razões se ajustavam perfeitamente à lide da ação de cobrança, resultando em inequívoca negativa de prestação jurisdicional. No mérito propriamente dito, reitera integralmente os argumentos deduzidos na ação revisional e na sua peça de defesa, a saber: i) a ocorrência de vício de consentimento e erro substancial, uma vez que a atividade de “restaurante” prevista no edital restou inviabilizada pelas restrições da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e do Município de Vitória quanto à cobertura da área externa; ii) o desequilíbrio econômico-financeiro por culpa da empresa pública, face à entrega do quiosque com gravíssimas patologias estruturais e sem projeto de central de gás, obstando a regular concessão de Alvará de Funcionamento e do Corpo de Bombeiros; iii) a violação do princípio da isonomia e onerosidade excessiva frente a certames posteriores (Editais 02/2012 e 04/2013), cujos valores de outorga fixados pela própria Administração foram significativamente menores; iv) a nulidade da rescisão administrativa por caducidade, sob o amparo da exceção do contrato não cumprido, defendendo a improcedência da cobrança de aluguéis e encargos contratuais.

Contrarrazões apresentadas pela CDTIV, pugnando pela manutenção integral do julgado, asseverando que a fundamentação por referência é amplamente chancelada pelos Tribunais Superiores e que o inadimplemento contratual resta incontroverso nos autos.

Antes de adentrar o exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações sobre o processamento da presente demanda em instância originária.

Trata-se de ação ordinária de cobrança ajuizada pela
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITÓRIA - CDV
(atual Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória - CDTIV) em face de
ADSERVICON ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E CONTABILIDADE LTDA ME
. Na exordial, a empresa pública requerente objetivou a condenação da ré ao pagamento dos valores decorrentes do inadimplemento das contraprestações mensais de outorga e encargos contratuais vinculados ao Contrato de Concessão de Uso nº 03/2012, referente à exploração comercial do Quiosque nº 02 da Orla de Camburi, cujo montante originário da causa foi fixado em R$ 110.967,98 (cento e dez mil, novecentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos).

Alegou a autora, em síntese, que a requerida sagrou-se vencedora do certame licitatório correspondente, mas passou a descumprir reiteradamente com as obrigações financeiras avençadas, acumulando débitos locatícios contumazes. Salientou que a inadimplência persistiu mesmo após notificações administrativas, culminando na instauração de procedimento que declarou a caducidade da concessão e na necessidade de buscar a via judicial para a satisfação do crédito público.

Em sede de contestação, a concessionária requerida (Adservicon) sustentou, preliminarmente, a conexão e a prejudicialidade externa com a ação revisional por ela ajuizada em face da empresa pública (Processo nº 0044568-79.2013.8.08.0024). No mérito defensivo, justificou o não pagamento das parcelas sob o manto da exceção do contrato não cumprido.

Alegou que o imóvel foi entregue pela Administração com gravíssimas patologias estruturais nos sistemas de exaustão, esgoto e gás, inviabilizando a concessão de alvarás de funcionamento. Defendeu, ainda, a existência de vício de consentimento e erro substancial, aduzindo que as restrições da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e do Município impediram a cobertura da área externa necessária para a atividade de restaurante. Por fim, invocou a quebra da isonomia e onerosidade excessiva frente a editais de licitação posteriores, que fixaram valores de outorga substancialmente inferiores para quiosques vizinhos.

Após o regular trâmite processual, que incluiu a reunião dos processos decorrente do reconhecimento da conexão e o aproveitamento de acervo probatório comum, sobreveio a sentença, a qual julgou procedentes os pedidos deduzidos na ação de cobrança.

O julgador singular fundamentou o
decisum
adotando de forma genérica a técnica da fundamentação
per relationem
, reportando-se unicamente ao resultado fixado nos autos da ação ordinária revisional em apenso, sob a premissa de que a rejeição das teses da concessionária naquela demanda importava na automática procedência desta cobrança, sem, contudo, realizar a transcrição dos fundamentos jurídicos aplicados ou a demonstração de sua exata correlação fática com a lide executiva.

Portanto, cinge-se a controvérsia, preliminarmente, a aferir se a utilização da técnica de fundamentação por referência, operada sem a transcrição das razões de decidir adotadas no processo apenso, acarreta a nulidade da sentença por vício de motivação (art. 489, § 1º, IV, do CPC). No mérito, caso superada ou integrada a nulidade por meio da aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, IV, do CPC), cabe examinar se a inadimplência da concessionária em relação às parcelas de outorga é legítima sob o pálio da exceção do contrato não cumprido e dos alegados vícios contratuais, ou se subsiste a higidez da obrigação de pagar a totalidade dos valores cobrados pela Administração Pública.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, a apelante suscita a nulidade do provimento jurisdicional de primeiro grau por manifesta afronta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88 e art. 489, § 1º, IV, do CPC).

Assiste-lhe total razão neste ponto.

O dever de fundamentação qualifica-se como garantia constitucional indissociável do Estado Democrático de Direito, servindo para assegurar o controle difuso da sociedade e o controle recursal das partes sobre a racionalidade e a legalidade das decisões judiciais. O Código de Processo Civil positivou categoricamente tais diretrizes no artigo 489, § 1º, estabelecendo as balizas de suficiência técnica do ato decisório.

No caso concreto, o magistrado
a quo
, ao analisar a presente ação de cobrança, limitou-se a declarar a procedência do pedido inicial por meio de remissão genérica e abstrata ao resultado obtido no processo em apenso (Ação Revisional nº 0044568-79.2013.8.08.0024), aduzindo unicamente que a improcedência daquela demanda prejudicava as teses defensivas desta cobrança. Contudo, o ato judicial hostilizado olvidou-se de transcrever um único parágrafo sequer dos fundamentos jurídicos da referida ação conexa, tampouco demonstrou analiticamente a perfeita correlação fática e jurídica entre as demandas.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a técnica da fundamentação por referência (
per relationem
) — pela qual o julgador incorpora ao seu ato razões expostas em outras peças, pareceres ou decisões anteriores — é perfeitamente legítima e válida. Todavia, a validade dessa técnica está estritamente subordinada à
efetiva reprodução (transcrição) dos fundamentos adotados
e ao enfrentamento mínimo da correlação lógica com o caso sob exame. A simples menção formal ao número ou à existência de outro processo, desprovida da incorporação material de seus motivos, equivale à total ausência de fundamentação.

Nesse exato sentido, fixou recentemente a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo n.º 1.306
(REsp n.º 2.148.059/MA, j. 20/08/2025):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.306/STJ. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE DESDE QUE GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CASO CONCRETO NO QUAL A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA IMPLICOU FLAGRANTE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial - afetado ao rito dos repetitivos (Tema n. 1.306) - interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que, ao julgar embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a monocrática negativa de provimento da apelação da parte autora, considerou suficiente (e válida) a fundamentação consubstanciada na transcrição ipsis litteris (isto é, palavra por palavra) da sentença de improcedência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A utilização da técnica da fundamentação por referência (per relationem ou por remissão) - na qual são reproduzidos trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir - resulta (ou não) na nulidade do ato decisório, tendo em vista o disposto nos artigos 489, § 1º, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC de 2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dever constitucional de fundamentação subordina todos os integrantes do Poder Judiciário, aos quais é vedado proferir decisões arbitrárias, ou seja, pronunciamentos jurisdicionais que não se coadunem com o conceito democrático do exercício do poder, que exige a justificação - dialógica, racional e inteligível - do ato decisório de modo a viabilizar o seu "controle interno" pela parte e pelas instâncias judiciais subsequentes, bem como o seu "controle externo e difuso" pela sociedade. 4. Além da explicitação das razões fáticas e jurídicas consideradas determinantes para a resposta oferecida aos jurisdicionados, deve o magistrado "enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada", conforme preconiza o inciso IV do § 1º do artigo 489 do CPC. 5. Nada obstante, "a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios" - observadas as pretensões e as resistências apresentadas pelas partes -, não se prestando a discutir teses jurídicas como se fosse uma "peça acadêmica ou doutrinária", tampouco se destinando "a responder a argumentos, à guisa de quesitos, [a exemplo de um] laudo pericial" (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 4/11/2003, DJ de 19/12/2003).
6. Sob tal perspectiva, a validade da fundamentação por referência - como técnica de motivação da decisão judicial - é reconhecida pelo STF quando verificada "a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador", ficando dispensado, contudo, "o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas", nos termos da tese jurídica firmada por ocasião do julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 339 (AI n. 791.292 QO-RG/PE, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/6/2010, DJe de 13/8/2010) e reafirmada pelo Plenário em 2023 (RE n. 1.397.056 ED-AgR/MA, relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 13/3/2023, DJe de 28/3/2023). No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ.
7. Outrossim, é assente nesta Corte que a norma inserta no § 3º do artigo 1.021 do CPC - segundo a qual "é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno" - deve ser interpretada em conjunto com a regra do inciso IV do § 1º do artigo 489. Desse modo, "na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 996.192/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/11/2019, DJe de 10/12/2019).
8. No caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão violou o inciso IV do § 1º do artigo 489 do CPC, pois, desde o julgamento monocrático da apelação manejada pela autora, observa-se que não foram enfrentados argumentos que, ao menos em tese, infirmam a sentença de improcedência da pretensão voltada ao reconhecimento da nulidade do contrato de empréstimo consignado. Na ocasião, o relator, após apresentar dados estatísticos desvinculados do feito e discorrer vaga e genericamente sobre a fundamentação por referência, limitou-se a transcrever a sentença sem rebater os elementos fáticos (indicativos de fraude) suscitados pela parte. 9. Apesar de instado a esclarecer tais questões no âmbito de agravo interno e de embargos de declaração, o Tribunal de origem manteve-se silente, restringindo-se a repisar a regularidade da utilização da fundamentação por referência sem relacionar o caso dos autos aos argumentos apresentados pela autora desde a réplica. Consequentemente, mostra-se evidente a negativa de prestação jurisdicional ensejadora da nulidade do acórdão estadual, o que, por consectário lógico, impõe o afastamento da multa aplicada pela Corte estadual com base no § 2º do artigo 1.026 do CPC.
10. Teses jurídicas fixadas para fins dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC:
"
1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas
;
2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3º do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado." IV. DISPOSITIVO 11. Recurso especial da autora provido a fim de cassar o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para rejulgamento dos embargos de declaração e excluir a multa do § 2º do artigo 1.026 do CPC. (REsp n. 2.148.059/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/8/2025, DJEN de 5/9/2025.)

Na mesma linha, destaca-se o recente entendimento da jurisprudência pátria, ilustrado pelo acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TÉCNICA PER RELATIONEM INADEQUADA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR.
I. Caso em exame:1. Apelação cível interposta pelo Estado do Rio Grande do Sul contra sentença que julgou extinta a execução fiscal proposta contra cooperativa agropecuária, fundamentada apenas em remissão genérica à sentença proferida nos embargos à execução. II. Questão em discussão:1. Há três questões em discussão: (I) preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois utilizou técnica per relationem sem acréscimo próprio; (II) nulidade por decisão surpresa, já que o juízo extinguiu a execução com base em fundamento não arguido pelas partes; (III) erro de premissa quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. III. Razões de decidir:
1. A sentença proferida pelo juízo a quo limitou-se a extinguir a execução fiscal com base nas razões expostas na sentença lançada nos embargos à execução, sem qualquer linha de argumentação própria, transcrição dos fundamentos ou explicação sobre como as razões adotadas no processo apenso se aplicariam à lide executiva. 2. A técnica de motivação per relationem, embora admitida no ordenamento jurídico, não pode ser convertida em instrumento de dispensa da motivação própria do julgador, sendo legítima apenas quando observados requisitos mínimos de validade, como a transcrição dos trechos essenciais ou indicação clara de como tais fundamentos se ajustam às peculiaridades do caso concreto. 3. A decisão que se limita a fazer referência genérica a outro documento dos autos, sem incorporar ou contextualizar os fundamentos nele contidos, escapa ao controle das partes e das instâncias superiores, equivalendo à ausência de motivação, em violação ao art. 489, §1º, do CPC.
4. Houve inversão da ordem lógica de julgamento, pois a sentença proferida nos embargos à execução, ao invés de enfrentar e julgar o pedido formulado naquela ação cognitiva, limitou-se a declarar extinta a execução fiscal, julgando extintos os próprios embargos por perda superveniente de objeto. 5. O acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada acarreta a prejudicialidade da análise das demais matérias suscitadas pelo recorrente. lV. Dispositivo:1. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação acolhida. 2. Recurso provido para desconstituir a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que, se for o caso, outra seja prolatada. (TJRS; AC 5255639-32.2024.8.21.0001; Porto Alegre; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Marilene Bonzanini; Julg. 15/10/2025; DJERS 15/10/2025)

Desta feita, configurada a patente e flagrante nulidade da sentença por carência de fundamentação material,
ACOLHO A NULIDADE
suscitada.

Contudo, estando o processo em condições de imediato julgamento, haja vista que a instrução probatória restou integralmente exaurida na instância originária com a vinda de farta prova documental e oral, impõe-se a aplicação da
Teoria da Causa Madura
, com arrimo no artigo 1.013, § 3º, inciso IV, do Código de Processo Civil, passando este Órgão Colegiado diretamente ao exame do mérito da lide.

APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA

Superada a prefacial e ingressando no mérito da cobrança sob a ótica da causa madura, observa-se que as teses defensivas apresentadas pela concessionária
Adservicon
nesta ação de cobrança guardam perfeita identidade simétrica com as teses autorais deduzidas por ela na ação revisional e indenizatória em apenso.

Assim, com o escopo de sanar a omissão do juízo de primeiro grau e conferir a devida fundamentação jurídica ao caso, adoto e incorporo integralmente a este voto, mediante legítima aplicação da técnica
per relationem
, os precisos e judiciosos fundamentos exarados no julgamento da Apelação Cível nº 0044568-79.2013.8.08.0024, os quais ora transcrevo e passam a integrar o presente acórdão como razões de decidir:

"[...] Trata-se de ação ordinária revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais e pedido de anulação de ato administrativo, ajuizada por ADSERVICON ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS & CONTABILIDADE LTDA ME em face da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITÓRIA - CDV. Na exordial, a requerente objetivou a revisão do valor da outorga mensal (aluguel) fixado no Contrato de Concessão de Uso nº 03/2012 (Quiosque nº 02 da Orla de Camburi), pretendendo a redução do montante de R$ 9.650,00 para patamares entre R$ 4.760,00 e R$ 6.640,00. Pleiteou, ainda, a anulação dos Termos de Reconhecimento de Débito, a declaração de longe da nulidade da rescisão contratual por caducidade e indenizações por danos emergentes, lucros cessantes e danos morais.

Alegou, em síntese, que se sagrou vencedora da Concorrência nº 09/2011, mas que o imóvel foi entregue com graves patologias estruturais, incluindo inoperância dos sistemas de exaustão e esgoto, além da ausência de projeto de central de gás, o que impediu a obtenção de alvarás de funcionamento. Sustentou a ocorrência de vício de consentimento e erro substancial, argumentando que o objeto licitado era para a atividade de “restaurante”, mas restrições impostas pela SPU e pela Municipalidade quanto à cobertura da área externa inviabilizaram o modelo de negócio projetado. Invocou, ainda, a quebra da isonomia frente a editais posteriores e a exceção do contrato não cumprido para justificar sua inadimplência.

[...] Em sede de contestação, a requerida (CDV) defendeu a legalidade do certame e a estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Argumentou que a concessionária detinha pleno conhecimento das condições do imóvel por meio de visita técnica obrigatória e que a própria Administração já havia promovido o reequilíbrio econômico-financeiro por meio do Primeiro Termo Aditivo, concedendo abatimentos para compensar os atrasos na instalação do sistema de exaustão. Afirmou que a rescisão por caducidade decorreu de inadimplência contumaz e descumprimento de obrigações acessórias, como a falta de seguro e a cobrança indevida pelo uso de banheiros públicos.

[...]

Com relação ao mérito propriamente dito, sublinhe-se que
a apelante se sagrou vencedora de certame licitatório oferecendo o maior valor de outorga por livre e espontânea iniciativa
. Segundo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório (art. 3º da Lei nº 8.666/93), o licitante vincula-se à proposta apresentada, assumindo o risco ordinário da atividade econômica.

Sobre essa questão, a apelante sustenta que a inadimplência no pagamento da outorga seria justificada pela entrega do Quiosque nº 02 em condições precárias, citando falhas nos sistemas de exaustão, esgoto e ausência de central de gás. Invoca, assim, a
exceptio non adimpleti contractus
.

Entretanto, tal tese é frontalmente repelida pela análise sistemática do certame, a começar pelo
Capítulo I do Edital de Concorrência nº 09/2011
, que já trazia o descritivo pormenorizado do imóvel, permitindo a todos os licitantes o pleno conhecimento prévio das características físicas e limitações da unidade antes mesmo da apresentação das propostas.

Ao firmar o
Contrato de Concessão de Uso nº 03/2012
, a apelante anuiu com uma estrutura obrigacional que definia, com clareza solar, que a entrega do bem pela Administração visava, justamente, permitir o início das obras de adequação pelo particular. É o que se extrai da redação do
item 5.1.1
:

"5.1.1. Entregar o imóvel objeto desta concessão de forma que a CONCESSIONÁRIA possa realizar as adaptações necessárias para o início dos serviços propostos."
(Grifei).

Complementando tal dever, o
item 5.2.1
do mesmo instrumento impunha à concessionária a obrigação ativa de preparação do espaço:

"5.2.1. Adequar e equipar o espaço físico com as condições e características necessárias e indispensáveis para realizar plenamente suas atividades, de acordo com as normas vigentes para o funcionamento do estabelecimento.”

Sublinhe-se que a recorrente participou do certame licitatório e realizou a visita técnica obrigatória, oportunidade na qual atestou conhecer o estado fático do bem. Admitir que patologias visíveis ou a necessidade de adequações técnicas (como o projeto de gás) sirvam de escusa para o inadimplemento equivaleria a transferir o risco ordinário do negócio ao Poder Público, em flagrante violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Noutro giro, a alegação de que as falhas estruturais inviabilizaram a operação do quiosque é infirmada pela própria conduta da Administração. Conforme se depreende dos autos, a CDV agiu em estrita observância à boa-fé objetiva ao celebrar o
Primeiro Termo Aditivo
, reconhecendo o atraso na entrega do sistema de exaustão e concedendo o reequilíbrio econômico-financeiro mediante abatimento das prestações mensais entre fevereiro e maio de 2012.

Portanto, eventuais óbices técnicos iniciais foram devidamente compensados financeiramente. A partir do momento em que a Administração sanou a sua mora e reequilibrou o sinalagma, cessou qualquer fundamento jurídico para a retenção do pagamento da outorga pela concessionária.

Como bem assentado por esta Colenda Câmara no julgamento do
Agravo de Instrumento nº 0013017-47.2014.8.08.0024
, cuja fundamentação aqui se reitera, o particular não pode invocar falhas pontuais de adequação — cujo ônus de correção era, em grande parte, seu — para usufruir de bem público sem a devida contraprestação. A exploração econômica do Quiosque nº 02, sem o pagamento da outorga após o período de carência e reequilíbrio concedido, rompe a comutatividade do contrato administrativo e impõe a manutenção da caducidade declarada.

Em suma, a prova documental e técnica demonstra que (a) a apelante conhecia as condições do imóvel; (b) o contrato previa o ônus da concessionária pelas adaptações; (c) o descumprimento inicial da Administração foi sanado e indenizado via termo aditivo; e (d) a inadimplência subsequente foi fruto exclusivo do risco empresarial da recorrente.

Assim, não caracterizada a ilicitude na conduta da apelada e evidenciada a mora injustificada da concessionária por mais de três parcelas, a declaração de caducidade e o indeferimento dos pleitos indenizatórios são medidas que se impõem, em estrita observância aos fundamentos da sentença e aos precedentes desta Corte.

Outrossim,
destitui-se de juridicidade a tese recursal de que teria havido quebra da isonomia ou configuração de onerosidade excessiva sob o argumento de que a própria Administração Pública, em âmbito interno, teria reconhecido a desconexão dos valores de outorga do Edital nº 09/2011 com a realidade de mercado, vindo a fixar patamares substancialmente inferiores nos certames supervenientes (Editais nº 02/2012 e nº 04/2013)
.

O princípio da isonomia em matéria licitatória deve ser aferido estritamente
dentro de um mesmo procedimento competitivo
, assegurando-se idênticas condições a todos os proponentes que disputam o mesmo objeto sob as mesmas regras. Exigir identidade de condições econômicas entre certames deflagrados em momentos cronológicos distintos e sob conjunturas mercadológicas diversas significaria engessar a atuação administrativa e violar a discricionariedade e a eficiência que regem o planejamento público.

Como bem ponderou o juízo de primeiro grau na r. sentença arrostando os contornos da demanda, cada licitação guarda absoluta autonomia jurídica e econômica. Ao formular voluntariamente sua proposta e oferecer o lance vencedor na Concorrência nº 09/2011, a apelante vinculou-se estritamente às regras ali postas, assumindo integralmente a
álea empresarial
decorrente de sua própria estratégia comercial (
pacta sunt servanda
e vinculação ao instrumento convocatório).

O fato de a Companhia de Desenvolvimento de Vitória (CDV), em estudos e manifestações internas posteriores, ter reavaliado a modelagem econômica da orla para certames futuros (como os Editais de 2012 e 2013) a fim de atrair novos investidores ou ajustar a viabilidade dos módulos remanescentes não possui o condão de retroagir para socorrer o concessionário que, por livre iniciativa, superestimou sua capacidade de pagamento no passado. Discussões internas ou propostas de repactuação administrativa não geram direito subjetivo à revisão judicial do contrato quando ausentes os pressupostos da teoria da imprevisão.

A alteração de parâmetros em editais subsequentes reflete mera evolução do planejamento urbanístico e comercial da Municipalidade, circunstância que jamais preencherá os requisitos do art. 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93 (ou correlatos da legislação vigente), haja vista a total ausência de fato imprevisível, extraordinário ou de
fato do príncipe
.

Nesse exato sentido, esta egrégia
Segunda Câmara Cível
, ao descortinar a matéria por ocasião do julgamento do
Agravo de Instrumento nº 0013017-47.2014.8.08.0024
, fixou premissa basilar e intransponível ao assentar:

“Por derradeiro, quanto à alegação de desequilíbrio econômico financeiro do Contrato de Concessão de Uso, deve se asseverar que, como afirmado pelo Eminente Desembargador Relator, a simples alegação de que os Quiosques números 03 a 07 foram licitados com valor mínimo inferior ao previsto na Licitação da qual sagrou-se vencedor não implica ferimento à isonomia, pois: I) os Quiosques números 03 a 07 estão localizados em pontos distintos da orla de Camburi, o que pode significar, em tese, uma menor lucratividade em relação ao Quiosque do Recorrente (número 02), justificando, assim, um valor mensal mais baixo; II) o valor mínimo previsto em Edital de Licitação não significa que o Contrato de Concessão foi firmado naquele patamar, eis que prevaleceu o critério “maior preço”; logo, não se tem notícias dos valores exatos que cada um dos demais Quiosques foi, ao final da Licitação, concedido.

Ademais, considerando que o valor da mensalidade, do Contrato de Concessão de Uso, partiu de proposta formulada pelo próprio Recorrente, que venceu a Concorrência nº 09/2011, descabe ao mesmo alegar ferimento ao equilíbrio econômico financeiro do aludido Contrato se contabilizou, equivocadamente, os lucros que obteria com a exploração do Quiosque. Na verdade, encontrando-se insatisfeito com a lucratividade do negócio firmado, deveria o Recorrente pugnar pela rescisão contratual, sendo-lhe vedado continuar explorando um bem público e auferir lucros sem a contrapartida monetária correspondente e em desobservância das normas contratuais acordadas.”

Admitir a tese de onerosidade excessiva calcada na simples comparação com licitações posteriores implicaria chancelar um inadmissível comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), convertendo o Poder Judiciário em segurador universal de insucessos empresariais e frustrando as legítimas expectativas da Administração Pública que, de boa-fé, pautou sua receita orçamentária no lance validamente ofertado pela própria concessionária.

Desta feita, a fundamentação adotada pelo magistrado sentenciante guarda perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada deste colegiado, razão pela qual rejeito integralmente a alegação de desequilíbrio econômico-financeiro por quebra de isonomia ou alteração de bases objetivas do negócio jurídico perfectibilizado.

Avançando na análise meritória,
a apelante sustenta a ocorrência de vício de consentimento e erro substancial, sob o argumento de que a atividade de “restaurante” prevista no edital revelou-se juridicamente inviável ante a proibição da SPU e da Municipalidade quanto à cobertura da área externa (deck)
.

Entretanto, tal tese não resiste ao confronto com o arcabouço normativo do certame e com os princípios que regem a administração pública.
Quanto ao alegado vício de consentimento sobre a atividade de “restaurante”, observa-se que o edital e a visita técnica obrigatória permitiam ao licitante aferir as limitações físicas do quiosque. A impossibilidade de cobertura total da área externa, em região de orla marítima sob jurisdição da SPU, é condição de conhecimento notório e previsível, não configurando erro substancial capaz de anular a obrigação pecuniária.

Anteriormente já restou registrado que o
Capítulo I do Edital de Concorrência nº 09/2011
já apresentava o descritivo detalhado do imóvel, e o instrumento contratual, em seus
itens 5.1.1 e 5.2.1
, deixava claro que a entrega do bem ocorreria nas condições em que se encontrava para que o particular procedesse às adequações.

Além do mais, o termo “restaurante” utilizado no certame qualifica a
natureza do serviço gastronômico
a ser prestado e não a tipologia arquitetônica de um prédio fechado. Ao ofertar lance para explorar um quiosque em plena areia da Praia de Camburi, a apelante deveria ter considerado que a área externa, por sua natureza de bem de uso comum do povo e sujeita ao rigoroso controle da SPU, não comporta fechamentos permanentes ou coberturas que desfigurem o projeto urbanístico da orla.

Nesse sentido, o juízo singular agiu com acerto ao fundamentar que o prejuízo alegado advém da própria incúria da concessionária em seu planejamento empresarial. Tal conclusão é corroborada pela prova testemunhal colhida, a qual confirma que a exploração do imóvel como quiosque era de conhecimento dos licitantes:

DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE REQUERIDA

LEONARDO CAETANO KROHLING, (...)
que na estrutura do contrato anterior era para funcionar como quiosque e não como restaurante, sendo que aqueles que participaram da licitação tinham o conhecimento de tal fato
; (...).

Como se observa, a proibição da SPU não inviabilizou o objeto contratual; apenas limitou a forma de ocupação da área externa, conforme as normas de direito administrativo e ambiental que regem os terrenos de marinha. A tentativa da apelante de transmudar uma limitação administrativa notória em vício de consentimento configura nítida tentativa de socializar o risco do negócio após a constatação de que o lance ofertado no certame foi superior à sua capacidade de geração de lucro.

Como já assentado por esta Colenda Câmara no
Agravo de Instrumento nº 0013017-47.2014.8.08.0024
, a insatisfação com a lucratividade ou com a conformação física do imóvel não autoriza a retenção das parcelas da outorga, tampouco anula a vontade manifestada livremente no certame.

Portanto, inexistindo erro escusável ou conduta dolosa da CDV em omitir tais restrições — que são, repise-se, de conhecimento público e descritas genericamente no edital —, rejeito a alegação de prejuízo por impedimento da atividade, mantendo a improcedência do pleito indenizatório e revisional.

A partir das premissas fáticas e jurídicas consolidadas no voto condutor do processo apenso e acima reproduzidas, conclui-se que a cobrança efetuada pela empresa pública é plenamente legítima.

Uma vez que os fundamentos que amparavam a tese de defesa da concessionária
Adservicon
foram cabalmente rechaçados — restando assentada a higidez das cláusulas contratuais, a regularidade da declaração de caducidade do Contrato de Concessão de Uso nº 03/2012 e a regular apuração do saldo devedor —, a procedência do pedido de cobrança das contraprestações mensais inadimplidas é medida imperativa que se impõe.

DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO

No que concerne especificamente aos consectários legais incidentes sobre o montante condenatório, cumpre estabelecer que a apuração do
quantum debeatur
deve observar estritamente a força vinculante das disposições administrativas consensualmente pactuadas, obstando-se a aplicação de índices genéricos em detrimento daqueles expressamente previstos no instrumento de regência.

Com efeito, por se tratar de demanda que gravita em torno da execução e rescisão de contrato administrativo (Contrato de Concessão de Uso nº 03/2012), todo o crédito vindicado pela empresa pública concessionária deve ser atualizado na forma originariamente avençada pelas partes, em respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
e à vinculação ao instrumento convocatório que balizou o certame licitatório.

Nesse prisma, extrai-se dos elementos documentais encartados aos autos que a Cláusula Sexta (item 6.4) e a Cláusula Sétima (item 7.1) fixaram, de maneira clara e expressa, os encargos moratórios decorrentes do inadimplemento das contraprestações mensais. Portanto, para a higidez da recomposição do erário, devem prevalecer os parâmetros específicos ali delimitados, quais sejam:
juros de mora de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) ao dia
e
correção monetária calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)
.

Desse modo, a reforma formal da sentença operada em sede preliminar não altera o acertado entendimento de fundo do juízo originário neste ponto, revelando-se imperiosa a aplicação dos aludidos índices contratuais como indexadores exclusivos para a liquidação e atualização do crédito vertente, afastando-se qualquer outra taxa ou indexador genérico de natureza diversa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas e tão somente para
declarar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação
.

Todavia, aplicando a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, IV, do CPC), no mérito propriamente dito,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial da Ação de Cobrança promovida pela Companhia de Desenvolvimento de Vitória (CDV), nos exatos termos delineados na fundamentação
per relationem
acima colacionada, condenando a Adservicon ao pagamento das outorgas mensais em atraso e encargos contratuais até a data da efetiva desocupação do imóvel.

Em face da sucumbência e do trabalho adicional realizado em sede de apelação, arbitro os honorários advocatícios em favor do patrono da empresa pública para 12% sobre o valor atualizado da condenação, com esteio no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso, a fim de declarar a nulidade da sentença, bem como para, aplicando a teoria da causa madura, julgar procedentes os pedidos.